Tribunal: STM
Processo: 7000377-58.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000377-58.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/07/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
denegou a Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
JOSÉ BARROSO FILHO julgavam prejudicado o Habeas Corpus, por perda de
objeto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000377-58.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Distrito Federal.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO E FURTO.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO
PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA
MEDIDA. ORDEM DENEGADA. MAIORIA.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua
efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e
ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de
violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada.
Não se verificam ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal na manutenção da
custódia preventiva do Paciente, porquanto fundada nos seus requisitos autorizadores,
descritos nos arts. 254 e 255, alíneas "b", "d" e "e", ambos do Código de Processo Penal
Militar.
Denegação da ordem. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em denegar a Ordem, por falta de amparo
legal.

Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO.
IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Distrito Federal.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAÚJO, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM que deferiu e
manteve a prisão preventiva requerida pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar quando já instaurada a
ação penal.
Narra a impetração que o Paciente:

"(...) O paciente teve contra si decretada prisão preventiva a pedido do encarregado do IPM
(evento 19,13/05/2020), mesmo após o oferecimento da denúncia (evento 01, documento
01, 13/05/2019, processo7000103-55.2020.7.11.0011).
Ressalta-se, que houveram dois pedidos de prisão preventiva pelo encarregado do IPM com

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
base em deserções do paciente ocorridas em processos que tramitam na 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar (7000084-79.2020.7.11.0011 e 00106-
10.2020.7.11.0011).
No primeiro pedido (ev 1, 04/03/2020), a autoridade coatora entendeu que não estavam
presentes os pressupostos da custódia cautelar, em especial, destaca-se "a denúncia já
poderia ter sido oferecida e parece temeroso segregar-se a liberdade dos investigados
quando o titular da ação penal ainda não firmou sua convicção" (ev 7, 09/03/2020).
Salienta-se que o pedido também abrangia o corréu CAIO VINICIUS ALMEIDA DIAS. Logo em
seguida, veio outro pedido de prisão cautelar, desta vez com base em nova deserção. No
entanto, mesmo sem alterações nas razões que fundamentaram a primeira decisão, que
negou a segregação provisória, a autoridade coatora deferiu o pedido e determinou a
prisão do paciente JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO (ev 21, 14/05/2020).
A decisão fundamentou-se nas alíneas "b", "d" e "e", do art. 255, CPPM".

Prossegue a Defesa afirmando que, ao contrário dos fundamentos expendidos no Decreto de prisão
preventiva, os requisitos autorizadores da constrição não estariam presentes, seja porque o Réu não teria
deixado de comparecer a nenhum ato do processo, ou em razão de que a prisão fundada na preservação da
hierarquia e da disciplina reclama as situações em que o indiciado "(...) evidencia um comportamento
acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação aos seus superiores e subordinados, desde que relacionado
ao fato delituoso em apuração.".

Por fim, ressaltando a ilegalidade da prisão, "(...) uma vez que foi requerida pelo encarregado do IPM mesmo
após o oferecimento da ação penal (...)", que no curso da ação penal somente o Órgão ministerial poderia
requerer tal medida, e que o Paciente já se encontra preso conforme IPD nº 7000106-10.2020.7.11.0011 em
trâmite na 1ª Auditoria da 11ª CJM, a Defesa Pública requereu a concessão de medida liminar para que seja:

"(...) (i) revogada a prisão cautelar que ilegalmente foi deferida e mantida pela autoridade
coatora, após requerimento do encarregado do IPM, quando já instaurada a ação penal, em
razão da sua nulidade absoluta por inconstitucionalidade;
(ii) [ou] concedida a liberdade provisória ao réu, diante da ausência de pressupostos para
sua concessão e, não ter sido alterada as condições da decisão que indeferiu o pedido
anterior.
(iii) em caso de não deferimento liminar do habeas corpus, seja concedida a ordem em
caráter definitivo.".

Em Decisão de 9 de junho de 2020, indeferi o pleito liminar por não verificar presentes os seus requisitos
autorizadores.
Requisitadas as informações, o Juízo apontado coator as forneceu em 9 de junho de 2020, ressalvando que:

"(...) Antes de iniciada a ação penal citada, o Encarregado do IPM respectivo, nº 7000415-
65.2019.7.11.0011, protocolou representação de prisão preventiva do paciente, que foi
inicialmente indeferida, nos termos da decisão constante do evento 7 do Pedido de Prisão
Preventiva nº 7000077-57.2020.7.11.0011.
Na mencionada decisão, este Juízo considerou que, naquele momento, não estavam
presentes seus pressupostos, sem prejuízo de renovação do pleito, caso surgissem novos
elementos ensejadores da medida.
Em 13 de maio de 2020, o Encarregado reiterou o pedido (evento 14). O MPM, intimado,
endossou o requerimento da autoridade policial e sustentou a necessidade de decretação
da segregação cautelar (evento 19), diante de nova ausência empreendida pelo réu
durante a tramitação da APM-DES nº 7000358-47.2019.7.11.0011, após ter sido capturado
no bojo da IPD correspondente, assim como diante da gravidade concreta dos crimes sob
investigação na APM nº 7000103-55.2020.7.11.0011.
Acolhendo a manifestação ministerial, decretei a prisão preventiva do paciente, conforme
evento 21 dos autos nº 7000077-57.2020.7.11.0011.
Irresignada com a referida decisão, a DPU requereu, em primeira instância, a revogação da
preventiva ou a concessão da liberdade provisória (evento 32, PPP nº 7000077-57.2020).
Mantida a prisão (evento 34 dos autos citados), a Defesa impetrou o presente writ.
Conforme decidido por Vossa Excelência quando da análise da liminar, este Juízo reitera o
entendimento esposado anteriormente, no sentido de que os requisitos da prisão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
preventiva se mantêm, mormente porque o paciente teve contra si lavrados dois termos de
deserção, demonstrando a ausência de compromisso em colaborar com a Justiça.
Dessa forma, a prisão cautelar resguardará a aplicação da lei penal, assim como a
hierarquia e a disciplina, atendendo aos requisitos dos arts. 254 e 255 do CPPM.".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Claudio Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opinou "(...) pela denegação da Ordem, diante da inexistência de ilegalidade, ou
constrangimento ilegal, a serem sanados por esta Corte Castrense (...)".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível neste caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do Sd Ex JACKESSUEL
CAMARGO DE ARAÚJO, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM que deferiu e
manteve a prisão preventiva requerida pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar quando já instaurada a
ação penal.

Em apertada síntese, a pretensão defensiva restringe-se à concessão da liberdade provisória do Paciente,
sob o argumento segundo o qual os requisitos autorizadores da constrição não estariam presentes, seja
porque o Réu não teria deixado de comparecer a nenhum ato do processo, ou em razão de que a prisão
fundada na preservação da hierarquia e da disciplina reclama as situações em que o indiciado "(...)
evidencia um comportamento acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação aos seus superiores e
subordinados, desde que relacionado ao fato delituoso em apuração.".

Ressalte-se, por oportuno, que, por ocasião da sustentação oral levada a efeito durante o julgamento do
presente writ, a Defensoria Pública da União fez menção ao fato de que o Paciente teria recebido Alvará de
Soltura no dia 30 de junho de 2020, indicando eventual prejudicialidade para a análise da presente ordem
de habeas corpus.

Nesse contexto, é importante esclarecer que, de fato, foi expedido o competente Alvará de Soltura a favor
do Paciente, porém, relativo à prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, como
consequência de sua condenação pelo delito de deserção nos autos do processo nº 7000084-
49.2020.7.11.0011, o que nada socorre o militar, tampouco esvazia o mandamus em julgamento pelo
Plenário desta Corte, na medida em que a própria Decisão, conforme verificado na Ata de julgamento da
referida Auditoria, ressalta "se por outro motivo não estiver preso".

Dessa forma, como existe outro mandado de prisão preventiva em desfavor do Paciente, este expedido pela
2ª Auditoria da 11ª CJM, deve-se prosseguir no julgamento do presente writ, até mesmo porque este é o
objeto da impetração.

Feito este breve esclarecimento sobre a prisão preventiva tratada nos presentes autos, não assiste razão ao
Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à manutenção da custódia
preventiva do Sd Ex JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, que responde aos autos da Ação Penal Militar nº
7000103-55.2020.7.11.0011 pelos delitos, em tese, de furto qualificado, por 2 (duas) vezes (artigo 240, §§
4º e 6º, incisos I e II, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM) e de estelionato, por 9 (nove) vezes
(art. 251, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum).

Como cediço, o caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação,
a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não personificada.

Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o seu caráter excepcional, a garantia da
fundamentação das decisões judiciais insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a
efetiva demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos descritos nos arts. 254 e 255
do Código de Processo Penal Militar.

Na espécie, ao compulsar a Decisão prolatada pelo Juízo apontado coator, o Magistrado de primeiro grau
justificou a manutenção da custódia preventiva fundamentadamente, com base nos arts. 254 e 255, alíneas
"b", "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar.

Prestadas as informações, o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM ratificou a necessidade da constrição cautelar,
nos seguintes termos:

"(...) este Juízo reitera o entendimento esposado anteriormente, no sentido de que os
requisitos da prisão preventiva se mantêm, mormente porque o paciente teve contra si
lavrados dois termos de deserção, demonstrando a ausência de compromisso em colaborar
com a Justiça.
Dessa forma, a prisão cautelar resguardará a aplicação da lei penal, assim como a
hierarquia e a disciplina, atendendo aos requisitos dos arts. 254 e 255 do CPPM.".

Nesse contexto, os fundamentos com base nos quais indeferi a medida antecipatória requerida pela Defesa
permanecem hígidos para sustentar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, razão pela qual os
adoto como razões de decidir o presente writ:

"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando as fundamentações expendidas tanto na Decisão que decretou
quanto na que manteve a prisão preventiva do Paciente, bem como as circunstâncias
descritas nos presentes autos, ainda que ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar
requerido, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos.
Conforme destacou o Juízo apontado coator na decretação da custódia cautelar do
Paciente, em 14 de maio de 2020:
"(...) De plano, insta esclarecer que o acusado responde por deserção nº
7000084-79.2020.7.11.0011 e figura como desertor na IPD nº 00106-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
10.2020.7.11.0011, ambas originadas 1ª Auditoria, desta 11ª CJM, deserções que
teriam ocorrido no curso do IPM.
Atualmente, o representado está preso em decorrência de decisão tomada nos
autos da IPD nº7000106-0.2020.7.11.0011.".
Assim, fica claro que o Magistrado de primeiro grau tem pleno conhecimento da Prisão
Cautelar determinada em desfavor do Paciente pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, o que
nada impossibilitaria a Decretação no caso em exame, haja vista se tratarem de delitos
que, embora tipificados no art. 187 do Código Penal Militar, são distintos.
Nessa oportunidade, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
fundamentou a constrição "(...) no art. 254 c/c art. 255, alíneas "b", "d" e "e", todos do
CPPM (...)", tendo justificado a medida devida e concretamente.
Já na Decisão de 4 de junho de 2020, na qual indeferiu o pedido de revogação da medida
mantendo "(...) a decisão do evento 21 por seus fundamentos, assomados aos
fundamentos apresentados nesta decisão, forte no disposto no art. 254 c/c o art. 255, "b",
"c" e "e", todos do CPPM.", o Magistrado de primeiro grau enfrentou os argumentos
defensivos colacionados no presente writ, sendo oportuno destacar os seguintes trechos:
"(...) Diferentemente do que a defesa argumentou, enquanto esteve em
liberdade o acusado não compareceu aos atos para os quais foi requisitado.
Nos autos do IPM nº 7000415-65.2019.7.0011, verifica-se que o acusado
ausentou-se a primeira vez do quartel no dia 12/08/2019, durante o curso das
investigações, conforme termo de deserção acostado no evento 01, doc. 07, fl.
22 do IPM.
Foi enviada correspondência para o endereço dele solicitando sua presença para
interrogatório, porém a carta retornou sem ciência (evento 01, doc. 07, fl. 26-
IPM), não comparecendo ao evento inquisitorial (evento 01, doc. 08, fl. 08-IPM).
Houve uma segunda tentativa, em que também não o acusado foi encontrado no
endereço fornecido por ele (evento 26, fl. 15-IPM).
A captura ocorreu em 03/03/2020, e então foi proposta a primeira representação
pela prisão preventiva em 04/03/2020 (evento 01), que foi indeferida por esse
juízo (evento 07), confiando-se no acusado.
Contudo, o réu novamente ausentou-se do quartel, desde o dia 16/03/2020,
incorrendo na segunda deserção. Foi capturado pela Polícia Militar em
11/05/2020, o que motivou um segundo pedido de prisão preventiva feita pelo
encarregado.
Ressalta-se, em que pese a iniciativa ter sido do encarregado do IPM, o órgão
ministerial ratificou a representação no evento 19.
Nesse ponto, destacamos que em relação a suposta violação ao sistema
acusatório alvitrada pela defensoria, em consonância com o princípio da
especialidade da justiça castrense, o juiz poderia até mesmo decretar a prisão
preventiva de ofício, permissão dada pelo art. 254 do CPPM, visto que atendidos
os requisitos da prova do ato delituoso e indícios suficientes de autoria, os quais
inclusive ensejaram o recebimento da denúncia no processo principal, bem
assim de algumas das hipóteses elencadas no art. 255 do CPPM.".
Note-se, portanto, que o Encarregado do Inquérito Policial Militar requereu a decretação da
prisão preventiva pela primeira vez em 4 de março de 2020, a qual foi rejeitada pela
Autoridade apontada coatora em Decisão de 9 de março de 2020.
Como o Paciente consumou nova deserção, o Encarregado do Inquérito Policial Militar
requereu novamente a medida em 13 de maio de 2020, manifestando-se favoravelmente
ao pleito constritivo o Órgão ministerial nesse mesmo dia 13 de maio de 2020, tendo sido
acatado o pedido em Decisão devidamente fundamentada do dia 14 de maio de 2020.
Nesse contexto, não identifico presentes o fumus boni juris e o periculum in mora,
elementos autorizadores da concessão da medida antecipatória no caso concreto, na
esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, conforme se verifica nos
seguintes julgados:
"(...) O cumprimento da prisão ex vi lege prevista no art. 453 do CPPM não
impede a decretação de prisão preventiva fundamentada em motivo diverso, nos
termos das alíneas "b", "c", "d" e "e" do artigo 255 do CPPM e da CF/1988, em
decorrência da reiteração da prática delituosa prevista no art. 187 do CPM.
Habeas Corpus denegado. Decisão por maioria." (Grifo nosso) (Habeas Corpus nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
0000221-34.2016.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias, DJe: 01/12/2016)".
"(...) O cumprimento da prisão ex vi lege prevista no art. 453 do CPPM não
impede a decretação de prisão preventiva fundamentada em motivo diverso, nos
termos das alíneas "b", "d" e "e" do artigo 255 do CPPM, em decorrência da
reiteração da prática delituosa prevista no art. 187 do CPM. Habeas Corpus
denegado. Unanimidade." (Grifo nosso) (Habeas Corpus nº 0000074-
08.2016.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe:
09/06/2016).
"(...) I - A Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente encontra-se
devidamente fundamentada com argumentos válidos e consistentes e baseou-se
não apenas na existência de processo anterior pelo mesmo crime, mas no artigo
453 do CPPM e na necessidade de que o Paciente mantenha o status de militar,
condição imprescindível à validade da ação penal.
II - A segregação preventiva é medida que se impõe, uma vez que o Paciente
ostenta diversas ausências em suas Folhas de Alterações e, solto, pode vir a
praticar nova deserção, mesmo porque não houve apresentação voluntária, mas
captura, na deserção de que trata o presente writ. Ordem de habeas corpus
denegada por falta de amparo legal. Unânime." (Grifos nossos) (Habeas Corpus
nº 0000034-94.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 07/04/2014).
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.".

Compulsando os autos, é possível verificar que, além do processo em curso na 2ª Auditoria da 11ª CJM, o
Paciente também responde por 2 (dois) delitos de deserção, o primeiro dos quais cuja ausência foi publicada
em 12 de agosto de 2019, tendo sido capturado em 3 de março de 2020 e colocado em liberdade no dia 9
de março de 2020.

Nesse mesmo dia 9 de março de 2020, o Juízo apontado coator indeferiu o primeiro pedido de prisão
preventiva do militar. Todavia, apenas 7 (sete) dias depois, em 16 de março de 2020, ele deixou de
comparecer ao 41º BIMtz - Jataí/GO, passando à situação de desertor, o que perdurou até sua captura pela
Polícia Militar de Goiás, no dia 11 de maio de 2020.

As circunstâncias descritas identificam a perfeita adequação dos requisitos da conveniência da instrução
criminal (alínea "b" do artigo 255 do CPPM), da asseguração da aplicação da lei penal militar (alínea "d" do
artigo 255 do CPPM) e da manutenção da hierarquia e da disciplina castrenses (alínea "e" do artigo 255 do
CPPM).

Afinal, segundo a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. pp. 262/267), tanto os "(...) abalos provocados pela atuação do
acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal (...)", quanto a garantia da
finalidade útil do processo penal, "(...) que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir,
aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal (...)", para o caso de o réu agir
contra esse propósito, com a clara intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico, como também a
preservação dos pilares de índole constitucional da hierarquia e da disciplina, justificam a prisão preventiva.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Este histórico não recomendável foi salientado pelo Parquet Militar de piso, quando se
manifestou favoravelmente à prisão preventiva do Soldado Jackessuel, como abaixo se
verifica:
(...) No que se refere ao periculum libertatis, é claro o intuito do Soldado
JACKESSUEL de frustrar a aplicação penal, haja vista que o referido Acusado,
após ter sido capturado em 03/03/2020 em razão da Deserção nº 7000358-
47.2019.7.11.0011, que tramita na 1ª Auditoria da 11ª CJM, empreendeu em
fuga no dia 25/03/2020 e cometeu a sua segunda Deserção (IPD nº 000106-
10.2020.7.11.0011), também distribuída para a 1ª Auditoria da 11ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
No Evento 14, o 41º Batalhão de Infantaria Motorizada informou que, no dia
11/05/2020, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 1ª Auditoria
da 11ª CJM, cadastrado no Banco de Mandados Judiciais do Conselho Nacional de
Justiça, o Acusado JACKESSUEL foi capturado, conduzido à referida Organização,
onde foi submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o serviço
militar, o que permitirá a sua reinclusão às fileiras do Exército Brasileiro.
O Acusado, conforme dito anteriormente, foi denunciado por diversos crimes,
cuja eventual condenação imporá a fixação, no mínimo, de regime inicial
semiaberto de cumprimento de pena, haja vista que o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR espera e confia em aplicação de pena acima de 04 (quatro) anos de
reclusão.
Há também a exigência de manutenção das normas e dos princípios de
hierarquia e disciplina, haja vista que as fugas do Soldado JACKESSUEL abalaram
frontalmente os pilares das Forças Armadas, não podendo mais esperar que o
referido Acusado empreenda em nova evasão. (...) (evento 19 do Processo
Relacionado n.º 7000077-57.2020.7.11.0011/DF - Os negritos são do signatário,
não sendo compatíveis com os constantes do texto original).
9. Nesta linha, há de assentar-se que a manutenção da segregação do ora Paciente, de
forma provisória, baseou-se em circunstâncias objetivas e subjetivas que lhe são
desfavoráveis, tais como as duas ausências geradoras dos dois processos de deserção,
ambas interrompidas por força de captura, a demonstrar que o Soldado Jackessuel não
pretende submeter-se à instrução criminal, bem como a gravidade dos crimes que lhe são
imputados na Ação Penal Militar n.º 7000103-55.2020.7.11.0011/DF, a saber, reiteradas
condutas delituosas (furtos qualificados e estelionatos), praticadas em desfavor de
inúmeros colegas de farda. Para constar, o outro denunciado na Ação Penal Militar
n.º7000103-55.2020.7.11.0011/DF (ex-Soldado do Exército Caio Vinícius Almeida Dias)
também passou a situação de desertor, não tendo sido capturado até a presente data
(neste sentido, IPD nº 7000357-62.2019.7.11.0011).
10. Ora, como o ora Paciente já demonstrou que não pretende se submeter aos processos
criminais militares pelos crimes que, em tese, praticou, a sua prisão processual se impõe,
pois somente com as instruções criminais tramitando de maneira regular, eficiente e
célere será possível apurar os fatos tidos por delituosos, em toda sua extensão, e, para
além, executar eventuais sanções penais pela prática dos delitos citados".

Por tais razões, necessária se faz a manutenção da custódia cautelar do Paciente, na esteira dos seguintes
precedentes desta Corte Castrense:

"Habeas Corpus nº 7000100-76.2019.7.00.0000 (DJe: 12/03/2019)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME DE PROVA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em
pressupostos legais descritos nas alíneas "a" e "b" do art. 254 c/c as alíneas "a", "b", "c" e
"e" do art. 255, ambos do CPPM.
2. Havendo claros indícios de autoria e de materialidade, presente está a justa causa para
a deflagração da ação penal, não sendo possível seu trancamento. Postulado do In dubio
pro societate.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 7000778-28.2018.7.00.0000 (DJe: 21/11/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 290 DO CPM. REITERAÇÃO
DELITIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE REQUISITOS
FUNDAMENTADORES DA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A contumácia de práticas delitivas de idêntica espécie, porquanto capituladas no art.
290 do CPM, cuja natureza é grave, revelam a necessidade de adoção de medidas
profiláticas tendentes a interromper a escalada de reiteração criminosa. Nessa perspectiva,
insere-se o cabimento da prisão cautelar, em decorrência de repetidos flagrantes, tendo
por fundamento os arts. 254, alíneas "a" e "b"; e 255, alíneas "a", "b" e "e", ambos do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/08/2020 20:41:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d9da7eb1
CPPM.
(...)
3. O episódio delitivo e seus desdobramentos, quaisquer que sejam, têm o potencial de
reverberar no âmbito da caserna. O caráter pedagógico das providências adotadas, dada a
natureza do ilícito, a celeridade das medidas e a rigidez cabível estão intimamente ligados
aos aspectos da prevenção geral. Nesse compasso, é incontroverso que a aplicação dos
rigores legais, entre os quais se insere a restrição da liberdade em caráter preventivo,
ainda que extrapole o prazo relativo ao término da instrução criminal (art. 390 do CPPM),
reflete positivamente e preserva a ordem no seio da tropa, entre outros consectários.
4. A possibilidade de reiteração criminosa, aliada à necessidade de preservação da ordem
no âmbito da tropa, justifica a manutenção do recolhimento provisório do infrator. Tal
medida detentiva repercute como profilaxia, sob duas vertentes, a saber: na esfera
pessoal, o resguardo à saúde do preso cautelar; e, na órbita coletiva, contribui para a
manutenção da ordem na caserna e a preservação dos princípios e das normas ligadas à
hierarquia e à disciplina militares.
5. Ordem denegada. Decisão majoritária." (Grifos nossos)
"Habeas Corpus nº 0000144-25.2016.7.00.0000 (DJe: 24/08/2016)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
Habeas Corpus. Violência contra superior, recusa de obediência, ameaça e desacato a
superior. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Periculosidade do Paciente. Manutenção da
prisão preventiva.
Não se olvida que a privação da liberdade do indivíduo, principalmente em se tratando de
prisão preventiva, é medida excepcional. Todavia, no caso em exame, a custódia cautelar
imposta ao ora Paciente deve ser mantida, tendo em vista que as provas acostadas aos
autos, além de demonstrar que as condutas afetaram a hierarquia e a disciplina, mostram
a sua periculosidade, mormente em se tratando, também, de ameaça feita a um Oficial da
Marinha.
A Decisão da autoridade apontada como coatora em manter a prisão preventiva do
Paciente segue precedentes do STF e do STM, porquanto se lastreou em circunstâncias do
caso, relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente,
evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva e pela gravidade em concreto dos
delitos imputados, bem como pela grave ofensa aos pilares da hierarquia e da disciplina.
Inocorrência de constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora.
Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos)

Em conclusão, não se verificam ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal na manutenção da
custódia preventiva do Paciente aptos a justificar a concessão da ordem, porquanto fundada nos seus
requisitos autorizadores, descritos nos arts. 254 e 255, alíneas "b", "d" e "e", ambos do Código de Processo
Penal Militar.

Diante do exposto, denego a Ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:51:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126facff14
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000377-58.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao julgar prejudicado o Habeas Corpus impetrado pela Defesa de
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, por perda de objeto.
Em uma breve recordação dos fatos, observa-se que, em 4 de março de 2020, o Encarregado do IPM nº
7000415-65.2019.7.11.0011 protocolizou representação de prisão preventiva do Soldado do Exército
JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, indiciado em razão da suposta prática dos delitos de estelionato e furto
qualificado. Argumentou, para tanto, que o fato de o agente ter praticado crime de deserção no curso das
investigações demonstrou sua intenção de impedir a aplicação da lei penal militar.
No entanto, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM considerou que, naquele momento, não
estavam presentes os pressupostos da prisão preventiva, sem prejuízo de renovação do pleito, caso surgissem
novos elementos ensejadores da medida.
Em 13 de maio de 2020, já após o recebimento da Denúncia (e a consequente instauração da Ação Penal
Militar nº 7000103-55.2020.7.11.0011), o Encarregado do IPM reiterou o pedido de prisão preventiva, sob o
argumento de que JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO empreendeu nova deserção, o que demonstraria que
sua liberdade poderia colocar em risco a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal militar.
Após o MPM se manifestar favoravelmente, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM decretou
a prisão preventiva do ora Paciente, com fulcro no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "b", "d" e "e", ambos do
CPPM.
Diante desse quadro fático, a Defensoria Pública da União, por meio da presente impetração, sustenta a
ilegalidade da prisão, uma vez que requerida pelo Encarregado do IPM quando já instaurada a Ação Penal
Militar. Alega, também, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, o que se confirmaria pelo fato de o
pedido anterior ter sido indeferido e de não terem sido alteradas as condições então observadas. Assim, a
Defesa requer a revogação da prisão cautelar ou a concessão da liberdade provisória.
No curso do julgamento do feito por este Tribunal, durante sua sustentação oral, o Defensor Público Federal Dr.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO afirmou ter a informação de que o Réu já havia sido colocado em
liberdade.
Assim, não obstante a douta maioria ter denegado a ordem, entendi que, na verdade, houve a perda do objeto
da presente impetração.
De fato, não se pode olvidar que foi a Defensoria Pública da União quem impetrou o Habeas Corpus pleiteando
a soltura de JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO. Portanto, no momento em que a própria DPU, por meio de um
de seus representantes, afirma que o Paciente não se encontra mais preso, há de se concluir que seu pedido
perdeu o objeto.
Não compete a esta Corte verificar se o militar realmente se encontra em liberdade. Como Impetrante, a DPU é
parte diretamente interessada, de modo que sua informação quanto à soltura de seu assistido é suficiente para
comprometer o objeto do pedido da presente impetração, devendo ser entendida como implícita desistência do
feito.
Não é dado ao Judiciário insistir em julgar situação que a própria autora do pedido afirma não mais subsistir,
ainda que ela - a DPU - alegue ter interesse na continuidade do julgamento.
Ante o exposto, votei vencido, divergindo da douta maioria, ao julgar prejudicado o Habeas Corpus impetrado
pela Defesa de JACKESSUEL CAMARGO DE ARAÚJO, por perda de objeto.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.